Tribunal: STF
Processo: ARE 1367604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO. EXEGESE QUE DEVE SER PONDERADA COM O DISPOSTO NA SÚMULA 106, STJ. PARTE NÃO PODE SER PREJUDICADA PELA DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. É cediço que, consoante jurisprudência pacificada do STJ, existem duas hipóteses de decretação ex officio da prescrição do crédito tributário, a prescrição da pretensão executiva e a prescrição intercorrente.



    2. Considerando que o IPTU é um imposto lançado de ofício, com fato gerador anual periódico, e cuja constituição se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte pelo envio do carnê (súm 397, STJ), em relação aos exercícios de 2006 e 2007, a pretensão fazendária encontra-se fatalmente fulminada pela prescrição, uma vez superado o quinquênio contado desde a notificação do devedor durante aqueles exercícios.



    3. Contudo, em relação aos créditos constituídos posteriormente, é dizer, entre os exercícios de 2008 e 2011, o direito do Fisco municipal encontra se incólume, sendo incabível falar em prescrição tão-só pela demora na emissão do despacho inicial do feito.



    4. É que o marco interruptivo consagrado no art. 174, parágrafo único, inciso I, CTN (despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal), não pode ser interpretado de forma desarrazoada de forma a tornar o exequente refém da morosidade do Judiciário, mesmo quando diligente na persecução de seu direito. Por isso, imperioso que se proceda à leitura do artigo segundo o vetor sinalizado pela súmula 106, STJ, pela qual" proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência".



    5. Segundo já decidido em sede de recursos repetitivos pelo STJ, na hipótese de demora na citação por falha no mecanismo do aparelho judiciário, deve-se preservar o direito do ente público diligente, aplicando-se a sabedoria da súmula 106, STJ para impedir a extinção do crédito tributário quando a própria justiça seja a responsável pela inércia na implementação do marco interruptivo assinalado pelo art. 174, parágrafo único, CTN.



    6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente